Tribunal: TJES
Processo: 5017898-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017898-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNA SAVIGNON CHARRA

AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE IMUNOTERAPIA POPULARMENTE DENOMINADA “VACINA ANTIALÉRGICA”. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde não regulamentado, em ação de obrigação de fazer, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de imunoterapia prescrita (“vacina Tipo C” e “Extrato Bact. Tipo 1”), de uso diário e manutenção por três anos, destinada ao tratamento de asma alérgica descompensada e ceratocone por alergia ocular, sob argumento contratual de exclusão de cobertura de vacinas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento imunoterápico prescrito por médico para doença coberta, em contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado; (ii) estabelecer se o tratamento indicado pode ser enquadrado na exclusão genérica de “vacinas” prevista contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/98 não retroage para contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, mas tais avenças estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor quando há alegação de abusividade.

É abusiva a cláusula que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível à saúde ou à vida do beneficiário, quando prescrito por profissional habilitado, mesmo em planos não regulamentados.

O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não restringir o tipo de terapêutica indicada para a cura da enfermidade abrangida.

A especialidade médica “Alergologia e Imunologia” está coberta no contrato, o que abrange o tratamento prescrito.

A imunoterapia antialérgica não se confunde com vacina no sentido estrito de imunização contra patógenos, de modo que a exclusão genérica de “vacinas” não alcança o procedimento requerido.

Presente a probabilidade do direito e o risco de dano grave, justifica-se o deferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que exclui procedimento prescrito por profissional habilitado, necessário à saúde ou à vida do beneficiário, é abusiva, mesmo em plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, quando a doença está coberta.

O plano de saúde pode estabelecer as doenças cobertas, mas não restringir o tipo de terapêutica indicada para tratamento da enfermidade abrangida.

A imunoterapia antialérgica, ainda que popularmente chamada de “vacina”, não se enquadra na exclusão contratual genérica de vacinas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, IV, e 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 35 e 10; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 1931/DF; STJ, REsp 1.080.973/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/12/2008; STJ, AgInt no AREsp 2.129.491/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/10/2022; STJ, AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1º/6/2020; STJ, REsp 2.005.439/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 1º/7/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.577.124/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/4/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5017898-05.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
: BRUNA SAVIGNON CHARRA

A
GRAVADO
:
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
BRUNA SAVIGNON CHARRA
,
face a decisão que indeferiu seu pedido antecipatório dos efeitos da tutela em ação de obrigação de fazer vertida face a
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em que visa o fornecimento de vacina Tipo C e Extrato Bact. Tipo 1 por parte do Plano, com uso diário e manutenção pelo período de 03 (três) anos, sob pena de multa.

Alega, em suma, a Recorrente, que (i) é portadora de Asma Alérgica Descompensada e Ceratocone devido à Alergia Ocular, conforme os CID J45.0 e H10.4, conforme consta em laudo anexo; (ii) que foi indicada por médico especialista a necessidade de acompanhamento médico a cada quatro meses, além do uso contínuo de vacinas antialérgicas e vacinas de imunidade por um período de três anos, quais sejam, a vacina Tipo C e o Extrato Bact. Tipo 1, em caráter de urgência, o que foi negado pela Agravada sob o argumento de que seu plano prevê a exclusão de cobertura de vacinas; (iii) afirma incidente o CDC; (iv) aduz a natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS; (v) pondera a inclusão da imunoterapia na cobertura de procedimentos por outras Unimeds nacionais; (vi) por fim, afirma estarem presentes o perigo de dano grave ou de difícil reparação ante gravidade de sua enfermidade.

O pedido de antecipação da tutela recursal fora deferido, a determinar à Agravada o fornecimento das “vacinas” vindicadas pela Autora-Agravante, nos termos prescritos nos atestados acostados à inicial de origem.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, argumentando, essencialmente, a legalidade da negativa, que se baseia em cláusula contratual expressa de exclusão (Cláusula VII, item 'i'), válida para contratos não adaptados à Lei nº 9.656/98, como o da Agravante. Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade, em regra, do rol da ANS, e sustenta a inexistência de abusividade na cláusula restritiva, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Pois bem.

Na concretude do caso, resta incontroverso ser a Agravante beneficiária do plano de saúde fornecido pela Agravada, decorrendo dos laudos médicos acostados sua condição de saúde, enquanto diagnosticada com
“Asma Alérgica, Rinite Alérgica, Sinusite e Ceratocone
”, sendo-lhe indicado o uso de “
vacinas antialérgicas e vacinas de imunidade
pelo período de 3 anos, sendo de uso diário”, tudo conforme laudo médico de ID 10939866.

Em razão desta realidade, fora indicado à Agravante o tratamento por meio de “vacina Tipo C e Extrato Bact. Tipo 1”, o que lhe fora negado pela Agravada ante a expressa previsão contratual de exclusão de cobertura de “vacinas”, considerando que seu plano figura entre aqueles não regulamentados.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, diante daqueles mesmos argumentos vertidos pela Unimed.

Pois bem.

Diante da realidade apresentada nos autos vejo, a princípio, que, tal como afirmado pelo Juízo
a quo
e pela Agravada,
está
a

A
grava
nte
vinculad
a
a plano
de saúde
não regulamentado
,
ou seja, contrato anterior à Lei 9.656/98, que regulou os Planos de Saúde.

Por certo que em se tratando de plano não regulamentado, deverá a Autora ver-se submetida às condições próprias desta circunstância contratual.

Isso porque, como resta já assente na jurisprudência pátria (ADI 1931/DF), “
A
s disposições da Lei 9.656/98 só se aplicam aos contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como para os contratos que, celebrados anteriormente, foram adaptados para seu regime.
A Lei 9.656/98 não retroage para atingir o contrato celebrado por segurados que, no exercício de sua liberdade de escolha, mantiveram seus planos antigos sem qualquer adaptação.
” (REsp 1080973/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 03/02/2009).

Essa é a condição da Agravante no contrato objeto da ação de origem.

Todavia, tal como também já deixou consagrado o STJ, “(...) embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9.656/1998 para alcançar os contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor, caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art. 35 da Lei n. 9.656/1998),
a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica do Código de Defesa do Consumidor
.” (AgInt no AREsp n. 2.129.491/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

E nesse contexto, há de se atentar para o fato de que “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo,
entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020)
.” (AgInt no AREsp n. 2.129.491/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Aqui encontra-se o ponto nodal que, a princípio, vejo como caracterizador da probabilidade do direito pretendido pela Autora-Agravante e que está a configurar, de consequência o risco de dano.

Voltando-me ao contrato firmado entre as partes, vejo de sua cláusula VI, que dispõe sobre os serviços cobertos, a previsão expressa para cobertura de
“I) alergologia e Imunologia”
, especialidades médicas próprias à demanda medicamentosa da Autora, como resta claro dos laudos médicos acostados.

E nessa perspectiva, à luz do entendimento do STJ, ainda que para os contratos não regulamentados, está a me parecer indevida a exclusão do tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura da Autora.

Nos dizeres do Tribunal da Cidadania
"Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência, no sentido de que,
mesmo em se tratando de planos e seguros privados de assistência à saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98 (e não adaptados ao novel regime), as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor
, o qual alcança, inclusive, contratos que lhe sejam anteriores, por refletirem obrigações de trato sucessivo" (REsp 2.005.439/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decisão publicada em 1º/7/2022).
"O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
. DESSE MODO, ENTENDE-SE SER
ABUSIVA
A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE
EXCLUI

TRATAMENTO
,
MEDICAMENTO
OU PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL, PRESCRITO PARA GARANTIR A SAÚDE OU A VIDA DO BENEFICIÁRIO" (AgInt no AREsp n. 1.577.124/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020).”
(AgInt no REsp n. 1.963.072/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) (Grifei).

Nestes termos, uma vez coberta a especialidade médica (Imunologia), parece-me abusiva a negativa de cobertura baseada na previsão contratual de exclusão de cobertura de “vacinas” voltadas ao tratamento da imunidade da Autora.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.656/1998 AOS CONTRATOS PACTUADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IRRETROATIVIDADE. ABUSIVIDADE VERIFICADA À LUZ DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9.656/1998 para alcançar os contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor, caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art. 35 da Lei n. 9.656/1998), a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica do Código de Defesa do Consumidor.
2.1. Ademais, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).
3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.129.491/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HEMODIÁLISE E OXIGENOTERAPIA. ABUSO. DANOS MORAIS. DIMINUIÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

(...)
4. "Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência, no sentido de que, mesmo em se tratando de planos e seguros privados de assistência à saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98 (e não adaptados ao novel regime), as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual alcança, inclusive, contratos que lhe sejam anteriores, por refletirem obrigações de trato sucessivo" (REsp 2.005.439/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decisão publicada em 1º/7/2022).
5. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp n. 1.577.124/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020).
(...)

(AgInt no AREsp 1.722.400/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

A essa realidade interpretativa acresça-se que, não obstante os termos contratuais excluírem as vacinas da cobertura contratual, em uma análise inicial e perfunctória, entendo haver dúvida concreta a respeito do fato de caracterizar-se o tratamento vindicado como uma vacina propriamente dita. Explico.

Tenho claro dos autos que a enfermidade manifestada pela Autora é de
natureza alérgica
(“Asma Alérgica, Rinite Alérgica, Sinusite e Ceratocone”), do que decorre a prescrição médica indicada, “
vacinas antialérgicas” e “vacinas de imunidade”.

De tal realidade decorre que, em verdade,
não se está a pretender o fornecimento de
vacinas
propriamente ditas
, como aquelas destinadas a combater um patógeno viral, fim a que se destina a previsão contratual.

O caso da Autora retrata a necessidade de um tratamento imunológico para a alergia e não o combate de um vírus por meio de vacina.

Conforme explica a Dra. Brianna Nicoletti, médica graduada pela PUC Campinas, com especialização em Alergia e Imunologia pela Universidade de São Paulo (USP) e parte do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein
1
, “
O termo “vacina para alergia” é popularmente usado para descrever a
imunoterapia
, ou seja, um
tratamento
que tem como objetivo dessensibilizar gradualmente o paciente à substância que provoca suas reações alérgicas.
”

Portanto, a imunoterapia recebe o nome popular de “vacina para alergia”, não me parecendo tratar-se de vacina propriamente dita, mas uma espécie de tratamento para diminuir a sensibilidade a determinadas substâncias, reduzindo os episódios de reações alérgicas.

Assim, quero crer que a nomenclatura popular do tratamento, desprovida do rigor técnico-científico, não pode ser encarada de sorte a permitir sua exclusão da cobertura contratual, tão só pela previsão genérica de “vacina”, pois vacina propriamente dita não se trata.

Em outras palavras, a previsão contratual de exclusão de “vacinas”, não me parece se destinar à espécie de tratamento demandado pela Autora.

Some-se a essa realidade a exegese já consagrada pelo STJ de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, a revelar abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.

Desvela-se assim, um contexto em que vejo caracterizada a probabilidade do direito, dispensando maiores digressões a caracterização do risco de dano.

Por fim, cito julgados de outras Cortes pátrias sobre a matéria, a consagrar a necessidade aparente de cobertura contratual no caso presente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA PORTADORA DE PATOLOGIAS RESPIRATÓRIAS (RINITE ALÉRGICA, ASMA HIPERSENSIBILIDADE A ÁCAROS) – IMUNOTERAPIA COM VACINA ANTIALÉRGICA HIPERSENSIBILIZANTE ESPECÍFICA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RECUSA INDEVIDA – ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS – TRATAMENTO AMBULATORIAL – AUSÊNCIA DE CLAUSULA EXPRESSA PREVENDO A INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL DE COPARTICIPAÇÃO – EXIGÊNCIA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a responsabilidade da ré-apelante em custear o medicamento pleiteado pela parte autora-apelada; e b) a cobrança de coparticipação.
2 . Nos contratos de plano de saúde, quando houver previsão contratual de fornecimento de medicamento e respectiva prescrição de exame médico, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o custeio.
O Rol de procedimentos médicos cobertos previsto pela ANS é exemplificativo (Lei nº 14.454, de 21/09/2022, que altera dispositivos da Lei nº 9.656, de 3/0698).
3. Na espécie, havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio do tratamento médico (vacinas antialérgicas hipersensibilizantes)
, uma vez que o plano de saúde é obrigado a cobrir as despesas relativas ao tratamento. O contrato pode dispor sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento a ser utilizado para a patologia abrangida pelo contrato
. 4 . O art. 54, § 4º, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor estabelece que "as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão". 6 . Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

(TJ-MS - AC: 08387116720198120001 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2023)

Apelação - Consumidor – Plano de Saúde – Ação Cominatória cc Indenizatória –
Negativa de tratamento de imunoterapia (vacina de alérgenos) - Impossibilidade
– Indicação expressa pelo médico – A operadora pode estabelecer quais doenças são cobertas pela avença, mas não o tipo de tratamento indicado para combater a enfermidade – Não pode o paciente, por conta de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença – Ausência de exclusão contratual para a enfermidade que acomete o beneficiário – Tratamento previsto no Rol de coberturas obrigatórias da ANS –
Resolução do CFM e Parecer do CRM-PR demonstram que a vacina de alérgenos difere da vacina antiinfecciosa – Incidência do Código de Defesa do Consumidor
– Danos morais inexistentes - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0015325-51.2013.8.26.0554; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2015; Data de Registro: 02/02/2015)

Ponderada toda esta realidade interpretativa, creio que se revelam presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido antecipatório dos efeitos da tutela, considerando a probabilidade do direito ora vertida e a gravidade da enfermidade que acomete a Autora, atestada nos laudos médicos, a demanda a urgência do tratamento prescrito.

Desta feita, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
deferi
r

o pedido de antecipação da tutela recursal
, a determinar à Agravada o fornecimento das “vacinas” vindicadas pela Autora-Agravante, nos termos prescritos nos atestados acostados à inicial de origem.

É com voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
https://briannanicoletti.com.br/imunoterapia-opcao-eficaz-para-tratamento-de-alergias/#:~:text=principalmente%20as%20graves.-,O%20que%20%C3%A9%20imunoterapia?,a%20intensidade%20das%20crises%20al%C3%A9rgicas. Sitio eletrônico consultado em 15/08/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.